Tribunal: STF
Processo: ARE 1454532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. Pleito de exclusão de (PIS - Programa de Integração Social, COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social., IRPJ - Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) da base de cálculo do ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza). Denegação da Ordem. Decisão a ser mantida. Inexistência do direito líquido e certo. O artigo 7º, § 2º, I da LC 116/03 estabelece que a base de cálculo do imposto é o “preço do serviço”, sem qualquer dedução, exceto os materiais fornecidos pelo prestador nos serviços de itens 7.02 e 7.05 da correspondente Tabela Anexa. Ou seja, o “preço do serviço” corresponde ao valor total do serviço e é o valor recebido pelo prestador do tomador, independentemente da composição de tal preço, de modo que inclui os tributos federais no preço cobrado, já que são repassados ao tomador. No caso, a legislação de São Caetano do Sul apenas adequou aos seus termos o teor da Lei Complementar 116/03 quanto ao conceito de “preço de serviço” e preferiu intitulá-lo como “receita bruta”, mas, em verdade, tais nomenclaturas devem ser encaradas como sinônimas, até porque qualquer previsão de “preço de serviço” em sentido contrário ao da LC 116/03 seria manifestamente inconstitucional, por violar matéria que o artigo 146, III, “a”, da CF reservou à lei complementar. Dessarte, não há ilegalidade/inconstitucionalidade nas leis municipais invocadas pela impetrante ao utilizar a expressão “receita bruta” para definir “preço do serviço”, de modo que é plenamente legítima a inclusão dos tributos federais na base de cálculo do tributo, em consonância, inclusive, com o decidido pelo STF na ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) nº 190, que declarou inconstitucional a previsão de exclusão de tais tributos, por lei municipal, da base de cálculo do ISSQN. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Nega-se provimento ao recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 88, incisos I e II, do ADCT e 145, §1º; 146, inciso III, "a"; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente